Tribunal: TJDFT
Processo: 0726724-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS. VÍCIO ELIMINADO.
1. Nos primeiros declaratórios, interpostos pela ELETRONORTE, o acórdão foi contraditório ao estabelecer a existência de uma omissão no julgamento da apelação passível de sanar até mesmo de ofício, a fim de redimensionar os honorários de sucumbência, culminando no dispositivo que reforma a sentença, no referido tópico, em decorrência de efeito infringente.
2. Contraditório o acórdão porquanto o redimensionamento diz com o ato de redimensionar, isto é, dar um novo enquadramento da questão jurídica, o que obviamente não se compatibiliza com a omissão, que traduz a ausência de enquadramento prévio.
3. Na falta de pedido expresso das partes, o juízo de primeiro grau faz o arbitramento dos honorários advocatícios de ofício e, na omissão, o Tribunal fixa a verba no julgamento do recurso. Também o Tribunal fixa a verba quando redimensiona a sucumbência ao prover o recurso, mesmo sem pedido. Contudo, se o juízo de primeiro grau não se omitir na fixação dos honorários de sucumbência ou não houver o provimento do recurso do vencido, bem assim ausente recurso do interessado acerca do ônus de sucumbência, o Tribunal não reaprecia o arbitramento da verba. Precedente do STJ.
4. As razões de contrariedade ao recurso não constituem via adequada para a alteração da sentença, cabendo à parte interpor seu apelo tempestivamente quando discorda da decisão tocante aos honorários advocatícios de sucumbência.
5. A contradição no acórdão lavrado para os primeiros embargos de declaração deve ser eliminada, restabelecendo integralmente o acórdão da apelação e, consequentemente, a decisão do juízo de primeiro grau relativamente ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência. Por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. I e VI, c/c o art. 81, ambos do CPC, de ofício condena-se a ELETRONORTE a pagar multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, que reverterá em benefício da parte contrária, de acordo com o art. 96 do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.